Tribunal: TJSP
Processo: 1003145-24.2020.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO - Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo - Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com repetição de indébito – Impugnação à comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, às tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato e ao prêmio do seguro de proteção financeira – Sentença de improcedência - Inconformismo do autor -

Ementa:
APELAÇÃO - Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo - Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com repetição de indébito – Impugnação à comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, às tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato e ao prêmio do seguro de proteção financeira – Sentença de improcedência - Inconformismo do autor - Sentença nula, "citra petita", omissa acerca da comissão de permanência, cumulada com outros encargos moratórios – Aproveitamento da sentença, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, sobre matérias cujo reexame observará o julgamento de recursos repetitivos no STJ nos termos do art. 927, inciso III, do CPC – Improcedência da pretensão sobre a comissão de permanência, que não foi estipulada na cédula de crédito, próxima da carência de interesse de agir - Tarifas, de avaliação do bem e de registro do contrato, e prêmio do seguro de proteção financeira cujo reexame é feito com a observância de acórdãos do STJ em recursos repetitivos – Tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto, corroboradas por provas de que os serviços remunerados por elas foram prestados – Prêmio do seguro, no entanto, indevido ao configurar venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor – Prêmio do seguro a ser restituído com atualização monetária desde o pagamento diluído nas prestações mensais, como for apurado em liquidação de sentença, e juros de mora legais (art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1°, do CTN) desde a citação, autorizada a compensação – Decaimento do autor em maior proporção, a seu cargo os ônus de sucumbência, ressalvada a gratuidade processual – Superada a nulidade da r. sentença "citra petita" e julgados, desde logo, todos os pedidos - DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO APELANTE E JULGA-SE PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO REVISIONAL, COM DETERMINAÇÃO.